Tribunal: STF
Processo: HC 271614
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.062.604/PR, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes de descaminho (art. 334, § 1º, IV, do Código Penal) e de contrabando (art. 334-A, § 1º, I e V, do CP), substituída “por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária de 8 salários-mínimos, vigentes ao tempo do pagamento”.
De acordo com a denúncia: 

1. No dia 22/06/2022, por volta das 15h00, policiais rodoviários federais, em operação de fiscalização realizada na Rodovia BR 163, Km 145, no município de Capitão Leônidas Marques/PR, abordaram o ônibus de turismo de placas KUA-8G09, onde apreenderam, sob a responsabilidade do passageiro AMAURI GONÇALVES DUARTE, cigarros, cigarros eletrônicos, tabaco para narguile, papéis para cigarro, isqueiros, carvão vegetal, controles de videogames, copos térmicos e peças de vestuário, todos de origem estrangeira, sem a documentação comprobatória de sua regular importação, que estavam em 03 volumes etiquetados em nome do denunciado (evento1, p.69/78) e foram retidos e lacrados pela Receita Federal. 
Os produtos fumígenos, consistentes em 313 maços de cigarros, 35 cigarros eletrônicos e 20 unidades de 50g de tabaco para narguile, foram avaliados e discriminados no Auto de Infração com Apreensão de Mercadorias nº 0910300-88872/2022 e equivaliam, à época, a R$ 2.318,29 (dois mil trezentos e dezoito reais e vinte e nove centavos) – evento1, p.80/83). 
[...]
As demais mercadorias apreendidas (papéis para cigarro, isqueiros, carvão vegetal, controles de videogames, copos térmicos e peças de vestuário) também foram avaliadas e discriminadas no Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias nº 0910300- 88872/2022 e equivaliam, à época, ao total de R$ 6.368,62 (seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos). No caso de uma importação regular dessas mercadorias, incidiriam tributos (Imposto de Importação e IPI), no valor de R$ 3.184,31 (três mil, cento e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), que não foram recolhidos - cf. Demonstrativo de Créditos Evadidos constante do evento1, p.82. 
[...]

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo.
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para não conhecer do apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A fixação da prestação pecuniária deve observar as circunstâncias do caso concreto, especialmente a capacidade econômica do condenado. Contudo, tal capacidade deve ser aferida com base em elementos probatórios objetivos, não em presunções ou estimativas genéricas sobre remunerações ou no fato de o agente ser assistido pela Defensoria Pública. 
2. A pretensão de redução das penas pecuniárias, sob a alegação de hipossuficiência financeira, exige o reexame de provas quanto à capacidade econômica dos réus, o que é inviável na via do recurso especial, consoante a Súmula n. 7 do STJ. 
3. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “a fixação de prestação pecuniária em valor que o condenado não tem condições reais de adimplir não é apenas inconstitucional sob a perspectiva da proporcionalidade — é também materialmente injusta”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para reduzir a prestação pecuniária”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve o valor da prestação pecuniária com arrimo nos seguintes fundamentos: 

Na presente hipótese, o Tribunal de origem analisou a capacidade econômica do réu e concluiu ser compatível com a sanção imposta, de modo que manteve a prestação em 8 salários mínimos, com base nos seguintes fundamentos:

[...]
No caso dos autos, tem-se o seguinte: (i) a pena foi aplicada um pouco acima do mínimo legal, não tendo sido sopesada nenhuma circunstância judicial em desfavor do acusado; (ii) o réu declarou em seu interrogatório, em que 11/12/2024, auferia renda média mensal de 2.300,00 reais e possui um filho menor (processo evento5005616-13.2024.4.04.7005/PR, 47, TERMOAUD1); (iii) o réu está sendo assistido pela Defensoria Pública; e (iv) não foram juntados aos autos, nos termos do do CPP, documentos comprobatórios da art. 156 situação atual (comprovantes atualizados de renda ou despesas e certidão de nascimento de filhos). Nesse cenário, entendo que deve ser mantido o valor fixado na origem, notadamente considerando que, se dividido pelo número de meses da pena privativa de liberdade aplicada, resulta em montante inferior a 30% do salário declarado pelo réu, não podendo ser tido como desarrazoado ou desproporcional.
[...]

Na espécie, as instâncias de origem levaram em consideração não apenas a condição financeira do acusado mas também a extensão do delito. Tais fatores, conjugados, são suficientes para justificar o valor fixado a título de pena restritiva de direitos. Assim, não prospera a tese defensiva de falta de fundamentação ou proporcionalidade para fixação da pena prevista no art. 45 do CP. 
Destaco que a fixação da prestação pecuniária deve observar as circunstâncias concretas do caso, especialmente a capacidade econômica do condenado. Contudo, tal capacidade deve ser aferida com base em elementos probatórios objetivos, não em presunções ou estimativas genéricas sobre remunerações ou no fato de o agente ser assistido pela Defensoria Pública.
[...]
A ausência de dados concretos sobre os rendimentos dos agravantes impede a reavaliação pretendida, que demandaria inevitável revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante a Súmula n. 7 do STJ. 
Observo, por oportuno, que cabe ao juízo da execução dispor sobre as condições de cumprimento da pena, podendo, inclusive, autorizar o parcelamento do valor devido ou analisar eventual impossibilidade de adimplemento da obrigação.

Nesse contexto, revela-se igualmente inviável a utilização de Habeas Corpus para reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pela Corte Regional quanto ao valor da prestação pecuniária (HC 84821, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005). A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorre na espécie (HC 156038 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 
Além disso, não se pode ignorar que, aplicada a pena restritiva de direitos, o Juízo da Execução determinará a intimação do apenado para dar início ao cumprimento da reprimenda (art. 147 da Lei 7.210/1984). Assim, conforme decidiu esta CORTE, “não é possível antever, dadas as justificativas que poderão ser apresentadas (v.g., necessidade de parcelar a dívida), se o juízo da execução determinará a imediata prisão do paciente. Noutras palavras, não cabe a esta Corte, em sede de Habeas Corpus, antecipar-se ao pronunciamento do órgão competente, a fim de avaliar se o montante arbitrado é, ou não, passível de ser suportado pela condenado ao tempo do cumprimento da pena” (HC 131224, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2015). No mesmo sentido: HC 192932 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/12/2020. 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 1º de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente